Tribunal: TJSP
Processo: 1014491-17.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014491-17.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
UNIVERSO EMBALAGENS LTDA e IVO PRESTES, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1014491-17.2014.8.26.0224/50000
Voto n. 44.191
Emb. Declaração n° 1014491-17.2014.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Universo Embalagens Ltda e outro
Embargado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao
pagamento de soma em dinheiro. Contrato bancário. Finalidade
de reexame de mérito Descabimento. Inviabilidade do recurso
por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de
Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelas rés, nos autos do
processo da ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro
reportada a contrato de mútuo bancário. A Turma julgadora negou
provimento ao seu apelo e manteve a procedência do pedido.
Aduzem as rés que o contrato em questão é o de abertura de
crédito e não há nos autos o respectivo instrumento. Assim, afirmam que

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1014491-17.2014.8.26.0224/50000
há indevida capitalização de juros, correção monetária e multa, o que é
ilegal e abusivo. Reforça a tese de que há a cobrança de comissão de
permanência e encargos de mora a ela cumulados, de que não se conforma
com o resultado do julgamento e aguarda o efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
É patente o inconformismo das embargantes com o resultado
do julgamento.
O processo foi bem analisado, lido e relido, de forma que a
Turma julgadora bem fundamentou seu entendimento. A rediscussão da
lide em sede de embargos declaratórios é inadmissível.
O que se percebe é a pretensão de se obter nova apreciação de

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1014491-17.2014.8.26.0224/50000
mérito da matéria que foi pontualmente enfrentada, configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora manejado, o que é
incabível em embargos de declaração, a teor do artigo 1.022, do novo
Código de Processo Civil.
O teor das razões do recurso de apelação dos embargantes está
diretamente ligado descontentamento quanto ao resultado da perícia
técnica contábil e à insistente tese de abusividade praticada pela instituição
financeira. Contudo, tal não ficou comprovado, inclusive, a autora cobra
valor reduzido, como ficou claramente demonstrado pela perícia realizada
em juízo.
O que se percebe é nítido caráter infringencial do recurso, sem
apontar omissão, contradição ou obscuridade, requisitos legais dos
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1014491-17.2014.8.26.0224/50000
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator